Tribunal: STJ
Processo: 1665499-17.2004.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865031 - MG(2025/0054824-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
EMBARGADO
: FATIMA APARECIDA SOUTO SPANEVELLO
ADVOGADO
: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT011683
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE SOUTO
EMBARGADO
: JOSE SANDOVAL DE SOUTO
EMBARGADO
: MARIA BARBARA DE SOUTO
ADVOGADA
: ROMENIA LUIZA DA LUZ VIEIRA - MG154201
EMBARGADO
: SEVERINO RAMOS DE SOUTO
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE SOUTO GONCALVES
EMBARGADO
: TEREZINHA ISABEL SOUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO
EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
recurso especial, sob alegação de vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, consistentes em omissão, contradição, obscuridade e erro material.2. A parte
embargante sustenta que o julgado não teria analisado dispositivos legais apontados
como violados, além de apresentar contradições e obscuridades.3. A parte embargada
requereu a rejeição dos embargos de declaração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A
questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A natureza dos embargos de declaração é
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão,
não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.6. Não há
omissão quando a decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas
partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
interesse da parte.7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.8. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão
de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.9. Não há erro material quando a decisão
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.10. Os
embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, não sendo constatados os vícios apontados.IV. DISPOSITIVO 11.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55096385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d29689c-25bc-44b3-87db-414bf713d390

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d29689c-25bc-44b3-87db-414bf713d390

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865031 - MG(2025/0054824-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
EMBARGADO
: FATIMA APARECIDA SOUTO SPANEVELLO
ADVOGADO
: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT011683
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE SOUTO
EMBARGADO
: JOSE SANDOVAL DE SOUTO
EMBARGADO
: MARIA BARBARA DE SOUTO
ADVOGADA
: ROMENIA LUIZA DA LUZ VIEIRA - MG154201
EMBARGADO
: SEVERINO RAMOS DE SOUTO
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE SOUTO GONCALVES
EMBARGADO
: TEREZINHA ISABEL SOUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, sob alegação de vícios previstos
no
do Código de Processo Civil, consistentes em
art. 1.022
omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2. A parte embargante sustenta que o julgado não teria
analisado dispositivos legais apontados como violados, além de
apresentar contradições e obscuridades.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios apontados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de ausência de prequestionamento e
de omissão na análise de dispositivos legais apontados como violados.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, apontando
violação aos arts. 1.022, II, 319, 321, 505 e 507 do Código de
Processo Civil.
3. A parte agravada não apresentou manifestação nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.042,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido diante da alegação de omissão na análise de
dispositivos legais e da ausência de prequestionamento.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, sendo necessário que o acórdão
recorrido tenha se pronunciado sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais apontados como violados.
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme
as Súmulas no 282 e 356 do STF.
7. A mera oposição de embargos de declaração na origem não é
suficiente para configurar o prequestionamento, sendo necessário que
os temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos no
Tribunal local.
8. No caso concreto, não se verificou pronunciamento do Tribunal de
origem sobre os dispositivos legais apontados como violados, atraindo
o óbice das Súmulas no 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
Versam os autos sobre a ação de execução ajuizada em face de
Terezinha Isabel Souto, na qual a exequente almeja o
recebimento de prestações inadimplidas do contrato de compra
e venda de bem imóvel, totalizando o valor histórico de
R$8.232,52.
A ação foi proposta em
e a executada foi citada por
26/08/2004,
edital em
(ordem 04, f. 03).
08/01/2006
Em
a exequente peticionou nos autos noticiando o
02/06/2009
falecimento da executada, ocorrido em
(ordem 05, ff.
09/10/1999
; e ordem 06, ff. 01/ 02).
25/27
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

Ato contínuo, instaurou-se procedimento de habilitação de
sucessores (0702.10.049116-7 – vide ordem 07, f. 17), alterando
o polo passivo da execução para incluir: Maria Bárbara Souto,
Sônia Maria de Souto Gonçalves, José Sandoval de Souto,
Severino Ramos de Souto, João Carlos de Souto, e Fátima
Aparecida de Souto Spanivello.
As executadas Maria Bárbara de Souto opuseram exceções de
pré-executividade
(ordem
26
e
45),
arguindo
a
impenhorabilidade absoluta dos bens constritos via BACENJUD
e a ilegitimidade passiva em razão do falecimento da executada
original, Terezinha Isabel Souto, ter ocorrido antes do
ajuizamento da ação.
Sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução do
mérito, reconhecendo a impossibilidade de substituição
processual do polo passivo quando a ação é ajuizada após a
data da morte do devedor (ordem 71).
Eis os limites da lide.
Acerca da responsabilidade patrimonial, o
do CPC
art. 796
imputa ao espólio as dívidas do falecido, e, após a partilha, aos
herdeiros, nas forças da herança e observada a proporção do
quinhão de cada um:
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das
forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
No entanto, na hipótese de falecimento da parte antes do
ajuizamento do feito, como no presente caso, em que o óbito da
devedora ocorreu em
(ordem 06, f. 02), e a ação foi
09/10/1999
distribuída em
não se admite a sucessão
26/08/2004,
processual prevista nos artigos 110
313, I e §§1o e 2o, do
c/c
CPC.
É que o
do CPC estabelece que “toda pessoa que se
art. 70
encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para
estar em juízo”. Sendo certo que a personalidade jurídica
extingue-se com a morte da pessoa, carece de capacidade
processual a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação.
Nesse sentido, não é possível a sucessão processual de quem
já não tinha capacidade para estar em juízo desde o
ajuizamento da ação, por ausência de personalidade jurídica.
[...]
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

Nessa linha, em vista do vício processual insanável, e por isso
oponível a qualquer tempo, deve ser mantida a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que, no que tange a alegação de afronta ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
decidiu o mérito da questão com base na legislação que entendeu
aplicável ao caso, sendo certo que a ausência de menção a um outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os arts.
319, 321, 505 e 507, do CPC, tidos por violados, não foram debatidos
pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-
ART. 49
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP. AUSÊNCIA
ART. 156,
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou para ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas.
Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

e do
do Código de Processo Penal, de modo que deve
art. 156
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
DJe
04/06/2024,
PUBLICAÇÃO/FONTE
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:54
Código de Controle do Documento: 9ccb35e6-c156-4edf-bebf-52c01ff9619d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.865.031 / MG
Número Registro: 2025/0054824-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240999581004 16654991720048130702
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA SOUTO SPANEVELLO
ADVOGADO
: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT011683
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DE SOUTO
AGRAVADO
: JOSE SANDOVAL DE SOUTO
AGRAVADO
: MARIA BARBARA DE SOUTO
ADVOGADA
: ROMENIA LUIZA DA LUZ VIEIRA - MG154201
AGRAVADO
: SEVERINO RAMOS DE SOUTO
AGRAVADO
: SONIA MARIA DE SOUTO GONCALVES
AGRAVADO
: TEREZINHA ISABEL SOUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 314f4b93-5cac-41f2-a61c-06b0fd807cc6

EMBARGANTE : DELTA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
EMBARGADO : FATIMA APARECIDA SOUTO SPANEVELLO
ADVOGADO
: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT011683
EMBARGADO : JOAO CARLOS DE SOUTO
EMBARGADO : JOSE SANDOVAL DE SOUTO
EMBARGADO : MARIA BARBARA DE SOUTO
ADVOGADA
: ROMENIA LUIZA DA LUZ VIEIRA - MG154201
EMBARGADO : SEVERINO RAMOS DE SOUTO
EMBARGADO : SONIA MARIA DE SOUTO GONCALVES
EMBARGADO : TEREZINHA ISABEL SOUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 314f4b93-5cac-41f2-a61c-06b0fd807cc6